Tribunal: STF
Processo: Rcl 48682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por ofensa à Súmula 716, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "o cabimento da Reclamação Constitucional contra ato do Juiz de Direito que negou aplicação imediata do regime menos severo determinado na sentença é deveras evidente. Consoante se infere dos comandos sentenciais anexos, o Juízo Reclamado, ao proferir a sentença de piso, conquanto tenha definido o regime inicial aberto de cumprimento da pena, manteve a segregação preventiva do Reclamante em manifesta violação da Súmula n. 716 desta Corte Suprema.
    Afirma que "o cabimento da Reclamação Constitucional mostra-se essencial para a obliteração da sentença que desrespeita manifestamente a SÚMULA 716 deste Excelso Tribunal, que representa a sua jurisprudência pacífica e/ou majoritária, almejando, por consequência, garantir autoridade de suas decisões, com fulcro no artigo 102, inciso I, alínea l, da Carta Cidadã e outros incidentes na espécie.".
    Por fim, "cabe informar que o Juízo Reclamado, ao proferir a sentença, no âmbito da ação penal n. 0000116-64.2021.8.08.0036, em 16/07/2021, indeferiu o pedido do Reclamante de aplicação imediata do regime menos severo determinado na sentença (regime inicial de cumprimento de pena aberto), em insuprimível afronta a SÚMULA N. 716 deste Supremo Tribunal Federal.".
    Requer, ao final, "a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal tombada sob o número 0000116-64.2019.8.08.0036, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Muqui-ES, determinando-se, em seguida, a soltura do Reclamante até o julgamento definitivo da Reclamação Constitucional, já que, repita-se, violada a autoridade do posicionamento deste Excelso Tribunal sacramentada o Enunciado n. 716, a comportar, ainda, ante a FLAGRANTE ILEGALIDADE, a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, pois, conforme sobressai dos autos, o Reclamante foi mantido preso provisoriamente a despeito da pena em concreto, de detenção, ter sido estabelecido o regime inicial aberto de cumprimento da pena.".
    No mérito, "seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula n. 716 desta Corte Constitucional, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo-se todos os requerimentos supra, porquanto a decisão do Juízo Reclamado afronta a autoridade das diversas decisões desta Corte que resultaram na elaboração do enunciado mencionado; subsidiariamente, acaso não conhecido e/ou não acolhidos os pedidos formulados nessa Reclamação Constitucional, seja concedida, ex officio, a ordem de habeas corpus, ante a flagrante violação à liberdade ambulatorial do Reclamante que, embora condenado a pena de detenção, em regime aberto, permanece encarcerado em regime mais gravoso (fechado) do que o permitido em razão da sentença penal condenatória (regime aberto).".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é a Súmula 716, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cujo teor é o seguinte: 
    Súmula 716: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    Todavia, no caso, a Reclamação não vinga. 
    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
    Segundo, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Terceiro, porque no caso concreto, a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da ação penal n. 0000116-64.2021.8.08.0036, assim se manifestou: 
    [...]
    Assim, tendo o réu incorrido no concurso material entre os delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, somo as penas na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (um) meses e 10 (dez) dias de detenção. 
    Considerando o quantum de pena cominada e os termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. 
    No caso, tendo em vista a prática de delito com emprego de grave ameaça contra pessoa, apresenta-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da norma impeditiva prevista no art. 44, I do Código Penal. 
    Incabível também a suspensão da pena, diante norma impeditiva presente no artigo 77, II, do Código Penal. 
    Considerando todo o histórico de perseguição e ameaças relatadas no presente feito, bem como a insuficiência das medidas protetivas fixadas anteriormente e para garantia da ordem pública e, notadamente da integridade física da vítima, com fulcro no artigo 312, §1 do CPP, resta evidenciada a necessidade de manutenção da medida constritiva de liberdade. 
    Isto posto, INDEFIRO o requerimento da Defesa, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado BRAULIO FERREIRA ASSAD. 
    Expeça-se mandado de prisão preventiva por sentença condenatória recorrível com validade em 01/02/2025.
    [...]
    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da fixação do regime prisional do reclamante, bem como para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Súmula 716, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional.
    O quarto e último motivo é que a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 
    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    A Súmula 716, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocada como parâmetro pelo reclamante, é destituída de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que o seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 
    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 
    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 
    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).
    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 
    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Com efeito, apesar de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estar no ápice do Poder Judiciário nacional, ele apenas pode conceder "habeas ex officio" nas ocasiões em que ele é competente para deferir a ordem a pedido, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a autoridade reclamada não faz parte do rol elencado no dispositivo constitucional mencionado. Proceder de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente